Tribunal: STF
Processo: ARE 1312496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram interpostos, com base em permissivos constitucionais, pela Paranaprevidência – Serviço Social Autônomo (peça 43) e pelo Estado do Paraná (peça 60) contra acórdão do Tribunal de Justiça local cuja ementa está assim redigida em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (AUDITOR FISCAL) APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PLEITO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 53 E 56 DA LC ESTADUAL 92/2002 INSERIDOS PELA LC ESTADUAL 97/2002. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. I. MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO PERICIAL EXPRESSO NESTE SENTIDO. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E COM OBSERVÂNCIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. EC 70/2012. SENTENÇA MANTIDA. II. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO INTEGRAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO REGIDO PELA REGRA DA PARIDADE. […] 



    Aduziram, em síntese, que esse julgado, ao deferir ao recorrido, servidor aposentado por invalidez no cargo de auditor fiscal estadual, a revisão dos seus respectivos proventos para incorporar verba remuneratória de natureza geral denominada “prêmio de produtividade” considerando as regras de integralidade e paridade estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 70/2012, viola preceitos constitucionais, porquanto o inativo teria ascendido de forma inconstitucional ao referido cargo quando na ativa.



    Subsidiariamente, o ente federativo recorrente questionou os reflexos financeiros da condenação para o período anterior à promulgação dessa emenda.



    Quanto a esse ponto, em vista do Tema n. 754 (RE 924.456) do repertório da repercussão geral, a Corte de origem efetuou retratação.



    Ambos os apelos extremos foram inadmitidos (peças 49 e 68) quanto à discussão de mérito; no que se refere ao capítulo do recurso do Estado o qual tratava dos reflexos financeiros, o seguimento foi denegado. Essas decisões de inadmissão foram devidamente impugnadas pelo agravo (peças 53 e 72) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tendo havido a retratação na origem, reputo prejudicado o capítulo do recurso do Estado do Paraná que trata da impugnação referente aos efeitos financeiros da condenação para o interregno anterior à EC n. 70/2012.



    No mais, quanto à discussão de mérito, inadmissíveis os apelos excepcionais, pois, a toda evidência, o julgado recorrido se baseou na avaliação dos fatos e das provas para se ter que a alegação de inconstitucionalidade do provimento do cargo então ocupado pelo aposentado quando de sua inativação não circunscreve nos limites da controvérsia, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    A propósito, transcrevo excertos do acórdão recorrido que bem confirmam esse embaraço à cognoscibilidade do recurso (grifei):



    […] O Estado do Paraná e a Paranaprevidência alegam que o autor ascendeu de forma inconstitucional ao cargo de Auditor Fiscal, na medida em que foi admitido no serviço público no cargo de Agente Fiscal 3A, para o qual não se exigia nível superior completo para a investidura, sendo que tal exigência existe para a investidura no cargo de Auditor Fiscal.



    […] 



    Ocorre que no presente caso concreto a lide resume-se a averiguar se o autor, que já foi enquadrado e aposentado no cargo de Auditor Fiscal, em ato administrativo não impugnado pela Paranaprevidência e pelo Estado do Paraná, faz jus a uma vantagem prevista para esse cargo que inclusive foi incorporada aos seus proventos de aposentadoria, ainda que de forma parcial.



    O argumento tecido pelos réus, para ser acolhido, demandaria a reanálise do próprio ato de concessão de aposentadoria, questão que não faz parte do objeto desta lide e que deverá ser tratada pelos meios legais e adequados.



    […] 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os precedentes a seguir: ARE 1.197.712, ministro Edson Fachin; ARE 1.203.506, ministro Roberto Barroso; ARE 1.293.737 e ARE 1.318.554, ministra Cármen Lúcia; RE 1.330.540, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos extraordinários com agravos.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator